Tribunal: TJDFT
Processo: 0035207-53.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035207-53.2012.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL TEIXEIRA ARARUNA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FORMALIDADES NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. APLICAÇÃO DE CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inviável a preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento de pedido de oitiva de testemunha em audiência instrutória e de realização de diligência, em razão da ocorrência da preclusão, bem como da ausência de circunstâncias ou fatos aptos a modificar a decisão tomada. 2. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 3. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento fotográfico. 5. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ. 6. Inviável a ocorrência de crime único quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, são violados patrimônios pertencentes a vítimas diferentes, devendo incidir a regra do concurso formal de crimes disposta no artigo 70 do Código de Processo Penal. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 226 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porque não é possível a condenação por meio de reconhecimento fotográfico, principalmente por não haver qualquer outra prova capaz de lastrear o decreto sancionador. Pugna, portanto, pela sua absolvição por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 226 do CPP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “As diretrizes sobre o reconhecimento fotográfico, dispostas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, cuja inobservância não acarreta, por si só, a declaração de sua nulidade”. (AgRg no AREsp 1648540/RO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 21/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP, porque “a alteração do julgado, no sentido de absolver o réu por insuficiência de prova também encontra óbice na Súmula 7/STJ, haja vista a imprescindibilidade de reexame dos elementos de prova dos autos”. (AgRg no AREsp 1724701/AP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 30/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015